Tribunal: TJSP
Processo: 1002889-56.2021.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-03
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRESCRIÇÃO. Reconhecimento. Declaração da inexigibilidade da dívida. Necessidade. Atos de cobrança indevidos. Exclusão do débito perante todas as plataformas. DANO MORAL. "SERASA LIMPA NOME" Ocorrência. Efeito desabonador da plataforma comprovado. Restrição creditícia de dívida que não pode ser mais cobrada. Dano "in re ipsa".

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRESCRIÇÃO. Reconhecimento. Declaração da inexigibilidade da dívida. Necessidade. Atos de cobrança indevidos. Exclusão do débito perante todas as plataformas. DANO MORAL. "SERASA LIMPA NOME" Ocorrência. Efeito desabonador da plataforma comprovado. Restrição creditícia de dívida que não pode ser mais cobrada. Dano "in re ipsa". Indenização arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). SUCUMBÊNCIA. Ônus carreado ao réu, ante a integral procedência da ação. Sentença reformada. Apelação provida.